Tribunal: STF
Processo: RE 1396465
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (fl. 1, Doc. 7):



    “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. FORA DA LISTA DO SUS. REQUISITOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 



    1. O art. 196 da Constituição Federal dispõe que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.



    2. No âmbito local, a assistência à saúde da população distrital foi conferida ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, a quem compete, entre outras atribuições, prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde (art. 207, XXIV).



    3. Assim, o Distrito Federal está obrigado a fornecer os medicamentos previstos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename) e na Lista de Medicamentos Excepcionais (alto custo).



    4. Excepcionalmente, deverá conceder medicamento não incorporados em atos normativos do SUS, desde que preenchidos os seguintes requisitos, de forma cumulativa: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) Incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) Existência de registro na ANVISA do medicamento. RESP nº 1.657.156/RJ.



    5. Preenchidos os requisitos exigidos pelo aresto paradigma, resta configurado o direito líquido e certo do impetrante.



    6. ORDEM CONCEDIDA para determinar ao ente distrital a obrigação de fornecer o medicamento prescrito.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo DISTRITO FEDERAL (Vol. 8, fl. 8), foram parcialmente providos para esclarecer que “o registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária afasta a necessidade de formação de litisconsórcio passivo entre o Distrito Federal e a União Federal (STF, RE nº 855.178/SE -Tema nº 793), não havendo o que se falar em incompetência da Justiça Comum Estadual” (Doc. 10, fl.1).



    No RE (Doc. 12), com fundamento no art. 102, III, “a”e “c”, da Constituição Federal, o DISTRITO FEDERAL alega violação ao art. 23, II, da CF/1988, bem como ao Tema 793 da repercussão geral, pois ”o medicamento vindicado na presente ação é medicamento não é padronizado pelo SUS” (Doc. 12, fl. 6). 



    Assim, tratando-se de medicamento não padronizado, dever ser reconhecido o litisconsórcio necessário entre o recorrente e a União, bem como a competência da Justiça Federal para análise do processo.



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, observando-se a necessidade de litisconsórcio necessário entre o recorrente e a União, determinando-se os autos para processamento na justiça federal (Doc. 12, fl. 9). 



    Remetidos os autos ao Órgão Julgador para eventual juízo de retratação ao Tema 793 da repercussão geral (Vol. 13, fl. 21), o Relator do processo devolveu os autos à Presidência do TJDFT, aos fundamentos de que (a) “a questão suscitada (...) já foi objeto de manifestação por este colegiado, que, por ocasião da apreciação dos embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal e outros, negou expressamente a violação à tese fixada no Tema 793 pelo Supremo” (Vol. 14, fl. 1); e (b) “após o referido julgamento, o STJ admitiu o IAC nº 14, no qual foi determinada a abstenção da prática de qualquer ato judicial de declinação de competência para a Justiça Federal nas ações que versem sobre o fornecimento de medicamento não incluído nas políticas públicas, mas devidamente registrado na ANVISA” (Doc. 14).



    Mantido o acórdão recorrido, o RE foi admitido na origem (Doc. 16).



    O ilustre Ministro LUIZ FUX, no exercício da Presidência desta CORTE, determinou a devolução dos autos ao Juízo de origem para que aguardasse o julgamento de mérito do Tema 1234 de repercussão geral.



    Após o julgamento de mérito do Tema 1234 da repercussão geral, a Presidência do TJDFT determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação em relação ao Tema 1234 (Doc. 21, fl. 15). 



    Todavia, o Relator do processo, devolveu os autos à Presidência do TJDFT, para análise do recurso constitucional interposto, ao argumento de que o acórdão recorrido está em consonância com o Tema 1234 da repercussão geral (Vol. 21, fl. 35). Isso porque o entendimento firmado no Tema 1234 “deve ser aplicado somente nos feitos julgados após a publicação do resultado de mérito do julgamento no DJE, o que ocorreu em 11.10.2024, ao passo que o acórdão em questão foi julgado em março de 2022 (ID 33725913)” (fl. 37, Vol. 21).



    Em seguida, os autos foram remetidos ao STF (Vol. 21, fl. 44).



    É o relatório. Decido.



    A presente ação foi ajuizada em 10/8/2021 (Doc. 1), momento anterior à data de publicação da ata de julgamento do Tema 1.234-RG (19/9/2024), quando estava vigente a tutela antecipada que estabelecia, para a hipótese concreta, que:



    “(ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;”



    O acórdão proferido no Tema 1.234-RG teve seus efeitos modulados quanto ao deslocamento de competência (item 1 do acordo firmado na Comissão Especial nesta Corte), de modo que somente se apliquem aos processos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco.



    Assim, apenas por esse motivo, cabe indeferir o pedido do recorrente, de deslocamento da causa para a Justiça Federal.



    De qualquer forma, o Distrito Federal é o único legitimado para a presente ação. Veja-se o que foi decidido pelo Plenário desta CORTE por ocasião do recente julgamento do RE 1.366.243 ED-SEXTOS, (Tema 1234, Rel. Min. GILMAR MENDES, Dje de 6/2/2025):



    “2. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Santa Catarina rejeitados, mas acolho-o a título de esclarecimentos e sem efeitos modificativos para constar do item 1, referente à Competência, a seguinte redação: 



    “1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS e medicamentos oncológicos, ambos com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC”. 



    A parte autora, portadora de fibrose pulmonar idiopática, necessita tomar diariamente dois comprimidos de Estilato de Nintedanibe, 150 mg, cujo valor aproximado é de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) por caixa, perfazendo, assim, um valor inferior a 210 salários mínimos. 



    Logo, como o valor da medicação postulada nestes autos não extrapola o limite fixado no precedente, não se tem presente hipótese de responsabilização da União.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente